Tribunal: STF
Processo: Pet 11645
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de ofício remetido pelo Delegado de Polícia Federal FABIO ALVAREZ SHOR (Ofício nº 2673844/2023 CCINT/CGCINT/DIP/PF), acompanhado do Relatório de Análise nº 2673382/2023, relacionado à atuação de organização criminosa investigada nos autos do Inq. 4.874/DF.



    Nesta oportunidade, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA (STF nº 86.800/2024, e-Doc. 136) e de MARCELO DA SILVA VIEIRA (STF nº 86.807/2024, e-Doc. 138) manifestou-se nestes autos, requerendo: "a) Que seja determinado o sigilo dos dados pessoais e sensíveis do Peticionário, como endereço, número de telefone e quaisquer outros que possam comprometer a segurança e privacidade do Peticionário e sua família; b) Que seja ordenada a retirada dos dados sensíveis dos sistemas de consulta pública e a restrição do acesso a esses dados exclusivamente às partes e seus advogados; e c) Que sejam adotadas todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos dados sensíveis do Peticionário durante a tramitação do presente processo.".



    É o relatório. DECIDO.



    Os atos processuais, como todo procedimento que envolva a atuação do poder estatal, devem ser, em regra, dotados de publicidade, salvo quando o interesse público ou a necessidade de preservação da intimidade das partes assim determinar, hipótese em que se justifica a excepcionalíssima imposição de sigilo aos autos. Trata-se de comando constitucional expresso, previsto nos arts. 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    No caso dos autos, determinei o levantamento do sigilo desta PET 11.645/DF, porém, nos termos do artigo 230-C, §2º, do RISTF ('Os requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, além de outras medidas invasivas, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator'), os dados a que se refere o §4º do art. 1º da Resolução nº 579/2016 desta CORTE foram autuados em apartado e mantido o processamento sigiloso.



    Dessa maneira, as razões expostas pela defesa não apontam risco de violação da intimidade ou da vida privada dos investigados, tampouco denotam ofensa injustificada à sua honra ou imagem. 



    A manutenção da publicidade dos presentes autos, cuja tramitação é eletrônica e pública, deve ser interpretada em consonância com o princípio da publicidade dos atos processuais (art. 5, LX e art. 93, IX, da CF), levando-se em consideração a fase processual propriamente dita, onde a publicidade plena é a regra (ADI 6.620/MT, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 18/04/2024; ADI 4.414/AL, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 31/05/2012, DJe 17/06/2013; Pet 6.138 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. em 21/02/2017, DJe 05/09/2017).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



      Documento assinado digitalmente